Tribunal: TJDFT
Processo: 0037190-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0037190-66.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: RENE DE MORAES LOPES, VANIA LUCIA DE OLIVEIRA LOPES DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a sentença de Id. 17025847, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que julgou procedente em parte o pedido inicial. Após lançado relatório aos autos e designada sessão de julgamento, as partes apresentaram a petição de Id. 17939448, requerendo a homologação de acordo celebrado extrajudicialmente, com a consequente extinção do processo nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. No caso, segundo observo, as partes transacionaram sobre os termos para encerramento amigável da lide, inclusive com a especificação dos valores e datas de pagamentos, inclusive quanto aos honorários devidos aos respectivos patronos, de modo que não vejo impedimento para que a transação seja homologada. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante, para o autor, os instrumentos de procuração e substabelecimento juntados nos Id. 17025751, 17025857 e 17025839, e, para o réu, a procuração de Id. 17025824. Dessa forma, diante dos termos pactuados, havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido expresso para extinção do feito, tenho por considerar o pedido de desistência do recurso. Assim, em atenção ao art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo de Id. 17939448 e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do mesmo diploma legal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora